Tribunal: STF
Processo: AI 788770
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Inaplicabilidade da Súmula 288/STF à hipótese.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.